Tribunal: TJSP
Processo: 1004733-80.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Apreensão de passagem do autor, que acarretou perda do voo e atraso de 27 horas na chegada ao seu destino – A ré não poderia supor a existência de fraude, pelo simples fato de o titular de cartão não ser o passageiro, pois é comum que consumidores utilizem cartões emprestados para compra de passagem e, se existisse algum impedimento, deveria ter

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Apreensão de passagem do autor, que acarretou perda do voo e atraso de 27 horas na chegada ao seu destino – A ré não poderia supor a existência de fraude, pelo simples fato de o titular de cartão não ser o passageiro, pois é comum que consumidores utilizem cartões emprestados para compra de passagem e, se existisse algum impedimento, deveria ter sido informado antes da emissão da reserva e não na data do embarque – Ré que além de impedir que o autor embarcasse, não cumpriu o art. 27 da Resolução 400 da ANAC, prestando assistência material – Presumido abalo psicológico sofrido pelo passageiro – Falha na prestação de serviço pela ré, que responde pelos prejuízos causados ao consumidor – Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Ocorrência de dano moral indenizável – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – VALOR DA CONDENAÇÃO – Sentença que fixou indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) – Indenização, a título de dano moral, reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais), atendendo-se a critérios de proporcionalidade e de razoabilidade e levando em conta que o transporte aéreo foi efetivamente prestado em favor do autor, que chegou ao seu destino, embora com as ocorrências por ele relatadas – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.